Tribunal: TJDFT
Processo: 0775545-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. DER. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. SNE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REGULARIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Juliano Borges Ramos (Id. 72592186) contra a sentença (Id. 72592178) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. 1.1. Na oportunidade, o Juízo singular afirmou que o auto de infração lavrado pelo DER/DF observou as formalidades legais, inclusive quanto à expedição da notificação da penalidade. 1.2. Destacou, ademais, que o autor, ora recorrente, foi autuado por recusar-se a se submeter ao teste de alcoolemia (art. 165-A do CTB), sendo desnecessária a comprovação do estado de embriaguez. 1.3. Além disso, ressaltou, que a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova robusta de irregularidade, o que não ocorreu no caso em deslinde.
2. O recurso interposto pelo demandante merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 2.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 73093794 e Id. 73093795).
3. Em suas razões recursais (Id. 72592186) o recorrente verbera, em síntese, que houve violação ao devido processo legal em razão da ausência da dupla notificação supostamente obrigatória. 3.1. Alega, nesse sentido, que a ausência de dupla notificação, exigida pelo enunciado de Súmula n° 312 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, teria maculado o procedimento administrativo. 3.2. Assevera, ademais, que houve erro de tipificação, pois o auto de infração registrou a declaração de ingestão de álcool, hipótese que corresponderia à regra do art. 165 do CTB, e não à norma elencada no art. 165-A do CTB. 3.3. Requer, portanto, a reforma da respeitável sentença recorrida para que o pedido seja julgado procedente com a subsequente declaração de nulidade do auto de infração “YE02181291”.
4. O DER/DF por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 72592188), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 4.1. Sustenta que a autuação foi regularmente lavrada, que a notificação foi expedida nos termos da regra estabelecida no art. 282 do CTB, inclusive com a possibilidade de ciência por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), e que a recusa ao “teste de alcoolemia” constitui infração autônoma, não se confundindo com a regra elencada no art. 165 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a viabilidade de declarar a nulidade de auto de infração em virtude da alegada ausência de notificação válida e erro na tipificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exigência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito encontra respaldo na regra do art. 282 do CTB e no enunciado de Súmula n°312 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6.1. Em outras palavras, a validade do procedimento depende da comprovação de que o infrator teve ciência tanto da lavratura da autuação quanto da imposição da penalidade. 6.2. No entanto, é suficiente a comprovação da expedição da notificação ao endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito ou pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), sendo desnecessária a juntada de aviso de recebimento. 6.3. Assim, não comprovada a irregularidade do envio, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.
7. A recusa ao teste do etilômetro constitui infração administrativa autônoma, prevista na norma do art. 165-A do CTB, independentemente de prova da ingestão de álcool, sendo irrelevante eventual menção feita pelo agente sobre sinais de embriaguez.
8. De acordo com os elementos de prova existentes nos autos não houve irregularidade no procedimento administrativo. 8.1. Assim, tendo o órgão autuador demonstrado a expedição da notificação dentro do prazo legal, não se verifica defeito apto a ensejar a declaração de nulidade do aludido do auto de infração.
9. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2039740; Acórdão no 2010988; e Acórdão no 2042728.
IV DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 10.1. Arbitro os honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa.
Tese de Julgamento: É legítima a penalidade aplicada com fundamento na norma estabelecida no art. 165-A do CTB quando demonstrada a expedição regular da notificação de autuação e da penalidade, ainda que por via postal simples ou pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), sendo desnecessário aviso de recebimento. A recusa em se submeter ao teste do etilômetro configura infração autônoma, não se confundindo com a tipificada na regra elencada no art. 165 do CTB, e somente por meio de elementos de prova robustos de irregularidade administrativa é viável afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 165, 165-A, 277, 281 e 282, todos do CTB; art. 373, §1o, do CPC; e art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2039740; Acórdão no 2010988; e Acórdão no 2042728.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.